Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-92.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. CONLUIO PARA BURLAR LICITAÇÕES E DIRECIONAR CONTRATAÇÕES DO PODER PÚBLICO. SANÇÃO VÁLIDA E PROPORCIONAL À GRAVIDADE DOS ATOS ILÍCITOS APURADOS. PENALIDADE MANTIDA.
I. À falta de regramento legal específico e ante a inaplicabilidade da Lei Federal 9.873/1999, a pretensão do Distrito Federal de aplicar sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública prescreve no prazo de cinco anos previsto no Decreto 20.910/1932.
II. Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo, é possível cogitar de prescrição intercorrente apenas na hipótese em que o processo administrativo fica paralisado por mais de cinco anos por desídia da Administração Pública.
III. Desde que submetidas ao contraditório na origem e no destino, provas produzidas em processos judiciais podem ser aportadas ao processo administrativo como prova emprestada, ainda que haja distinção de partes, na esteira do que prescrevem os artigos 15 e 372 do Código de Processo Civil.
IV. Constatada no processo administrativo a existência de conluio para burlar licitações e direcionar contratações do Poder Público, não pode ser acolhido pleito de invalidação ou abrandamento da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública aplicada com fundamento nos artigos 87, inciso IV, e 88, incisos II e III, da Lei 8.666/1993.
V. Se o processo administrativo foi pautado pelo devido processo legal e a aplicação da pena de “declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública” guarda proporcionalidade com a gravidade dos atos ilícitos apurados, não há espaço jurídico para a sua anulação, modificação ou atenuação no plano judicial.
VI. Recurso conhecido e desprovido.